Tribunal: STF
Processo: ARE 1373636
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO EMBARGADA FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 1º.4.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) – Seção Paraíba, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA: CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 660 E 895). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 209). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 4.4.2022, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) – Seção Paraíba opõe, em 11.4.2022, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 211).



    3. O embargante alega que “opôs embargos declaratórios em face do v. acórdão proferido pelo TRF da 5ª Região, com o firme propósito de sanar omissões/obscuridades e contradições existentes no julgado, tendo em vista que deixou de se pronunciar sobre pontos fundamentais para o deslinde do feito” (fl. 3, e-doc. 211).



    Sustenta que “a decisão dos declaratórios não abordou os todos pontos do recurso, em especial no ponto referente à base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da demanda, das parcelas pagas administrativamente durante o ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002, bem como a impossibilidade de compensação dos valores pagos administrativamente após o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento” (fl. 3, e-doc. 211).



    Argumenta que “o Sindicato suscitou a impossibilidade de compensação, por inexistir o devido processo legal, em flagrante violação ao artigo 5º, inciso LIV e LV da CF/88, e também por não se tratar de dívida liquida que possibilitasse a compensação” (fl. 3, e-doc. 211).



    Assevera que “o processo originário onde foi gerado o título executivo, transitou em julgado no início do ano de 2001 e no final daquele mesmo ano, o percentual de 3,17% fora incorporado no contracheque dos substituídos, e no mesmo momento houve o pagamento do retroativo relativo a todo ano de 2001” (fls. 3-4, e-doc. 211).



    Ressalta que “a decisão do Tribunal a quo afronta a coisa julgada e o direito adquirido e está em discordância com o art. 5º, XXXVI da CRFB, vez que quando da liquidação dos valores devidos, deve-se levar em consideração o valor total, compensando-se os valores já pagos administrativamente, sem, contudo, se deduzir tais valores da base de cálculo da verba sucumbencial” (fl. 4, e-doc. 211).



    Salienta que “a atualização deverá ocorrer até a data da expedição do precatório/RPV” (fl. 5, e-doc. 211).



    Observa pretender “evitar que sejam compensados valores pagos em cumprimento de obrigação de fazer, com valores devidos em decorrência de obrigação de pagar, e relativos a períodos distintos, sem a observância do devido processo legal” (fl. 7, e-doc. 211).



    Insiste que “todos os pontos da decisão recorrida foram especificamente atacados no recurso interposto, de modo que fora cumprida a exigência consubstanciada no princípio da dialeticidade recursal e da impugnação especificada” (fl. 9, e-doc. 211).



    Pede “sejam conhecidos e providos os presentes Embargos para que, além de prequestionar as matérias expressamente aduzidas no corpo dos Aclaratórios, seja sanada a omissão existente expressamente aduzida, dando efeito modificativo à decisão para conhecer e prover o recurso interposto, eis o recurso deve ser considerado aponta manifesta violação direta aos dispositivos Constitucionais” (sic, fl. 10, e-doc. 211).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Esclareça-se, inicialmente, não ter sido aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio constitucional da razoável duração do processo, nos casos de consolidada e reiterada jurisprudência a ser aplicada, como se tem na espécie em exame. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Diferente do alegado, não há omissão na decisão embargada, na qual se assentou, de forma expressa, a inviabilidade de prosseguimento válido do recurso.



    Na decisão embargada foi negado provimento ao recurso extraordinário, com fundamentação na jurisprudência específica deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.329.957-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    7. Inviável a rediscussão sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, concernente a matéria infraconstitucional, e porque também seria necessário o reexame da situação fática delineada neste processo. 



    8. Os termos da decisão embargada são suficientes para a explicitação dos fundamentos da negativa de provimento do agravo regimental interposto pelo embargante.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão” (ADI n. 3.609-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.9.2021).



    9. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.



    10. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).



    11. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora